Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. O apelante impugnou os fundamentos da sentença. Registrou seu inconformismo com a decisão e explicitou a razão pelo qual deve ser reformada. Somada a isso, não se constata prejuízo para a defesa do apelado: houve apresentação de contrarrazões que refutou as razões do apelo. Inexiste ofensa ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Os motivos de fato e de direito encontram-se evidentes nas razões de recurso. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. O art. 492 do CPC determina que: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. O dispositivo consagra, na atual sistemática processual, o princípio da congruência – ou da adstrição. A atuação judicial deve respeitar os limites objetivos propostos pelas partes: é nula a sentença que os extrapola. É extra petita o provimento no qual o magistrado concede pedido diverso daquele que foi pleiteado. Todavia, dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
4. Na hipótese, o exame da renúncia ao pró-labore constitui fato modificativo do direito do autor é pressuposto lógico do reconhecimento do pleito do apelante. Desnecessária a propositura de reconvenção, por se tratar de matéria de defesa. Preliminar rejeitada.
5. O Código de Processo Civil estabelece o princípio da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. O caput do art. 85 do CPC determina que o vencido deve pagar honorários advocatícios ao advogado do vencedor. Na mesma linha, o § 2o, do art. 82, estabelece: "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou". O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
6. Paralelamente, o princípio da causalidade informa que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço público da administração da justiça suporte a carga. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa e ciente do risco processual que corre.
7. O entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
8. No caso, o autor consagrou-se parcialmente vencedor. Devem as custas processuais e os honorários advocatícios serem rateados entre as partes na proporção de 50% para cada. Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.